Tribunal: TJBA
Processo: 8005465-73.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005465-73.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Advogado(s): MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): WILLIAM CARMONA MAYA, FERNANDO DENIS MARTINS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19 E DERRAMAMENTO DE ÓLEO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de revisão de contratos de alienação fiduciária. A agravante buscava a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais dos contratos celebrados com o BANCO INTERMEDIUM SA, alegando impossibilidade superveniente de adimplemento decorrente do derramamento de óleo nas praias do Nordeste em 2019 e da pandemia da Covid-19. A empresa apresentou documentação indicando prejuízo de R$ 40.984,11 em 2020, rescisões de 14 contratos de trabalho e demonstrativos financeiros como prova da diminuição dos rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante demonstra de forma suficiente e robusta a impossibilidade superveniente de cumprimento das obrigações contratuais, a ponto de justificar a revisão dos contratos de alienação fiduciária com fundamento na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva, considerando os impactos financeiros decorrentes do derramamento de óleo nas praias do Nordeste e da pandemia da Covid-19. III. Razões de decidir 3. A aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva exige a demonstração cumulativa de requisitos específicos: contrato de execução diferida ou continuada, alteração radical das circunstâncias objetivas, extrema vantagem para uma das partes e excessiva onerosidade para a outra, e imprevisibilidade da superveniência quando da celebração do contrato. 4. Embora o derramamento de óleo e a pandemia da Covid-19 constituam eventos imprevisíveis e extraordinários, a mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes desses eventos não autoriza automaticamente a suspensão ou revisão das obrigações contratuais, sendo necessária prova robusta e convincente da impossibilidade efetiva de cumprimento. 5. A documentação apresentada pela agravante, conquanto indique variações nos resultados da empresa e rescisões de contratos de trabalho, não comprova de forma inequívoca a alegada impossibilidade superveniente de adimplir as parcelas dos financiamentos, não sendo suficiente a simples correlação temporal entre os fatos e o inadimplemento. 6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios exige prova robusta da impossibilidade superveniente de cumprimento das obrigações contratuais para autorizar a revisão com base na teoria da imprevisão, não bastando alegações genérias de dificuldades financeiras, ainda que relacionadas a eventos extraordinários como a pandemia. 7. A instituição financeira recorrida não obteve vantagem excessiva ou extraordinária em razão dos eventos alegados, mantendo apenas a cobrança dos valores originalmente pactuados, o que afasta a configuração de um dos requisitos essenciais para a revisão contratual pretendida. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva para revisão de contratos de alienação fiduciária, ainda que fundada em eventos extraordinários como a pandemia da Covid-19 e o derramamento de óleo, exige prova robusta e inequívoca da impossibilidade superveniente de cumprimento das obrigações contratuais. 2. A mera demonstração de dificuldades financeiras, redução de lucros ou prejuízos em determinado exercício, por si só, não caracteriza a onerosidade excessiva prevista na legislação civil, sendo insuficiente a simples correlação temporal entre os eventos extraordinários e o inadimplemento contratual." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.